Tribunal: TJDFT
Processo: 0000911-74.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Omissões. Inexistência. Rediscussão. Inviabilidade. Mero inconformismo. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo sentença condenatória prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à análise do julgamento pelo Tribunal do Júri acerca do crime de homicídio qualificado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos é eferente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
6. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos ou dispositivos apontados pela parte.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.